Tribunal: TJBA
Processo: 8005110-36.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005110-36.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO GOMES DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
AGUINALDO SANDOVAL FREITAS BARRETO

APELADO: SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
PAULA MILANO ROCHA, JOAO DE SOUSA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
E
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO JUDICIAL.
NÃO DEMONSTRAÇÃO PELOS RECORRENTES D
E

POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA.
DESCONTINUIDADE DA
POSSE DOS APELANTES.
LOCAL DESABITADO.
PROVA
S DOCUMENTAIS E
TESTEMUNHAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou ação de usucapião extraordinária e ação de reintegração de posse, envolvendo
as mesmas partes e
o mesmo
bem litigioso
, com improcedência do pedido
da prescrição
aquisitiv
a
e procedência do pedido possessório,
em desfavor dos Recorrentes.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os Apelantes preencheram os requisitos legais para aquisição da propriedade por usucapião extraordinária e se o Apelado comprovou
sua posse
.

3.
A existência de ação possessória anterior, ajuizada em 1996 e posteriormente restaurada, demonstra oposição judicial
do
ora
Apelado
à posse dos
Recorrentes
, o que inviabiliza o reconhecimento da posse mansa e pacífica, requisito essencial à usucapião.
Tal
fato se mostrou de inequívoco conhecimento dos Recorrentes, que já haviam desocupado o bem há longo tempo.

4.
O cumprimento d
a

ordem
liminar de reintegração de posse, com
a desocupação do local pela
esposa do então ocupante, e
dos
bens do imóvel, caracteriza a perda da posse e reforça a interrupção do exercício possessório.

5.
A prova testemunhal colhida nos autos revela que o imóvel permaneceu
desocupado,
sem sinais de moradia habitual ou exploração produtiva
pelos Recorrentes
, não se comprovando a continuidade da posse
por eles
alegada.

6.
O Apelado demonstrou o exercício d
e sua
posse anterior e
o
esbulho
praticado pelo polo passivo da ação possessória
, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC para a procedência da
respectiva
ação.

7. Sentença mantida.
Recurso
conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.